Tribunal: TJSP
Processo: 1012462-75.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DOWNGRADE - Alteração para categoria inferior ao plano de saúde inicialmente contratado – Recusa da seguradora - Abusividade reconhecida – Valores de contribuição que poderão variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma – Sentença mantida - Recurso desprovido.